Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROBLEMAS MECÂNICOS NO ÔNIBUS. ATRASO PROLONGADO SEM ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. DEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, AQUI MANTIDA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: No que concerne ao objeto da presente demanda, a pretensão autoral se volta ao reconhecimento de falha na prestação dos serviços de transporte e à condenação das requeridas ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados, vez que, segundo se alega, o ônibus, utilizado pela rés para o transporte dos passageiros no trajeto Brasília-Rio de Janeiro teria apresentado defeito por duas vezes na estrada, prejudicando a adequada prestação do serviço e ocasionando atraso demasiado da viagem. Além disso, alegam os autores que as requeridas não teriam oferecido qualquer suporte de alimentação ou hospedagem. Em sua tese resistiva, a requerida sustenta, de forma genérica, a ausência de comprovação dos fatos narrados e inexistência de danos morais.

1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou procedente os pedidos para condenar as rés ao pagamento de R$ 3.000,00 para cada autor à título de danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros.
2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar: (i) se houve ou não falha na prestação do serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros; (ii) o cabimento da indenização por danos morais; e (iii) se o quantum fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Conforme o Código Civil – CC, “pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas” (art. 730). 3.1. O transportador tem a obrigação de conduzir o passageiro com segurança até o destino, e o descumprimento dessa obrigação configura falha na prestação do serviço, resultando no dever de indenizar (CC, art. 734). 3.2. O caso concreto, além das normas civis vigentes, está sob a égide da Lei no 8.078/1991 (Código de Defesa do Consumidor – CDC), pois a relação das partes é de consumo, na forma de seus arts. 2o e 3o, porquanto os passageiros apelados/autores são os destinatários finais do serviço prestado pelas empresas falidas rés. 3.3. A empresa ré, responsável pela emissão das passagens adquiridas, integra a cadeia de consumo, razão pela qual responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores apelados devido a falha na prestação do serviço contratado.
4. A responsabilidade das empresas rés pela falha na prestação do serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, arts. 6o, I, e 14; e CC, arts. 186, 730, 733, 734, 927, 932, III, e 933), dispensando a necessidade de comprovar culpa. Assim, os elementos da responsabilidade civil objetiva são o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC. 4.1. Precedente do STJ: “Segundo jurisprudência deste Tribunal Superior, ‘a responsabilidade decorrente do contrato de transporte de pessoas é objetiva, sendo obrigação do transportador a reparação do dano causado ao passageiro quando demonstrado o nexo causal entre a lesão e a prestação do serviço, pois o contrato de transporte acarreta para o transportador a assunção de obrigação de resultado, impondo ao concessionário ou permissionário do serviço público o ônus de levar o passageiro incólume ao seu destino. É a chamada cláusula de incolumidade, que garante que o transportador irá empregar todos os expedientes que são próprios da atividade para preservar a integridade física do passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem’ (EREsp no 1.318.095/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJE: 14/3/2017). 2. Logo, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é contratual e objetiva, nos termos dos arts. 734, caput, 735 e 738, parágrafo único, do Código Civil de 2002, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte.” (AgInt no AREsp no 1401928/MA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 4/9/2019). 4.2. Basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelos consumidores apelados, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II). 4.3. Precedente do STJ: “No que concerne ao transporte de pessoas, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade civil objetiva do transportador, o qual deverá responder pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo a existência de alguma excludente de responsabilidade, como motivo de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.” (REsp no 1.728.068/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE: 8/6/2018).
5. Na espécie, a falha no serviço prestado pelas empresas rés, consubstanciado em problemas mecânicos no ônibus disponibilizado, além de evidente e reiterada ao longo da narrativa, por todos os transtornos ocasionados aos consumidores apelados, é incontroversa, por falta de impugnação específica pelas empresas rés. 5.1. Os passageiros apelados não foram vítimas de assalto no interior do ônibus, como afirmado pela apelante em sede de contestação, mas do descaso das empresas rés, a quem competia assegurar-lhes uma viagem tranquila e segura. 5.2. Ademais, as empresas rés não se desincumbiram do seu ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros ou algumas das excludentes do dever de indenizar.
6. Comprovada a falha na prestação do serviço, consistente em problemas mecânicos recorrentes no veículo, atrasos significativos e falta de assistência aos passageiros durante a viagem, configura-se o dever de indenizar os consumidores pelos danos morais sofridos, pois a situação ultrapassou o mero aborrecimento, afetando direitos de personalidade. 6.1. Precedente deste TJDFT: “A possibilidade de problemas mecânicos na frota de ônibus da empresa é previsível e inerente à atividade que ela exerce, não podendo, assim, servir de causa excludente da responsabilidade objetiva da prestadora do serviço de transporte interestadual, a qual é fundada na teoria do risco da atividade. 3. O defeito ocorrido no ônibus disponibilizado pela empresa ensejou a interrupção do contrato de transporte firmado com o autor, que passou horas no meio da rodovia, com bebê de aproximadamente 01 (um) ano no colo e sem o recebimento de auxílio material por parte da ré. Evidente, portanto, o dano moral sofrido em decorrência da falha no serviço e do risco excessivo à segurança do autor e da sua família.” (07014184220238070005, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 26/4/2024).
7. Não havendo parâmetros definidos pela legislação, a valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. 7.1. Precedente deste TJDFT: “A quantificação do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando, principalmente, a natureza da ofensa, a gravidade do ilícito e demais peculiaridades do caso, de modo a conferir valor suficiente para compensar o dano à vítima e para desestimular o ofensor, sem representar, por outro lado, enriquecimento ilícito.” (07139858820218070001, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/2/2022). 7.2. No caso, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 3.000,00 para cada autor, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, sem ensejar enriquecimento sem causa.
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 8.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 15%, sobre o valor condenação.
9. Recurso improvido.